Tribunal: TJES
Processo: 5000899-28.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000899-28.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JEFYSON SILVA LOUREIRO
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de Recurso Inominado (Id 222618) interposto em face da sentença (Id 222616) que julgou procedente o pedido inicial de indenização por dano moral, sob a alegação de que a espera excessiva para atendimento bancário infringiu o disposto na Lei Municipal nº 2.167/2000 em vigência, condenando ao recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de danos morais. Em suas razões recursais o recorrente postula pela reforma da sentença alegando inexistência de dano moral.

Contrarrazões (Id 222625) que pugnou pela manutenção da sentença, bem como, condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20%, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos, entendo que a sentença deva ser reformada, haja vista entendimento desta Turma Recursal de que a simples espera de atendimento no banco, sem qualquer outra consequência, não é suficiente para causar danos morais.

No caso em tela, o consumidor não comprovou, além do tempo que entende ser excedente, nenhum fato específico e adicional causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano moral, o que era primordial no caso em tela.

Em suma, o mero decurso do tempo para início de atendimento não gera a presunção de dano moral. Para que a demora no início do atendimento caracterize dano moral é necessário que o tempo decorrido seja desarrazoado e excessivo associado a algum tipo de constrangimento. Ou seja, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
. Neste mesmo sentido a jurisprudência:

CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ESPERA POR ATENDIMENTO PELO GERENTE EM BANCO. DEMORA NO ATENDIMENTO QUE EXTRAPOLA O LIMITE PREVISTO EM LEI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ACARRETA A RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS NO CASO CONCRETO. AUTOR COM 28 ANOS DE IDADE QUE NÃO APONTOU NENHUM FATO CONCRETO A EXACERBAR O ABORRECIMENTO CAUSADO PELA ESPERA CAPAZ DE TRANSMUDÁ-LO EM DANO MORAL. HIPÓTESE DE MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. O mero decurso do tempo assinalado como razoável na lei municipal para início de atendimento não gera a presunção de dano moral. Para que a demora no início do atendimento transborde o mero aborrecimento e passe a caracterizar dano moral é necessário que o tempo decorrido para o início do atendimento não apenas seja excessivo como também que esteja associado a algum fato causador de constrangimento, vexame ou sofrimento psíquico. Ou seja, não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa. 2. Há de ser sopesado, entre outros aspectos, no momento da aferição da efetiva ocorrência do suposto dano moral por demora no atendimento em fila de banco: (a) se a operação bancária deveria necessariamente ser realizada naquela instituição financeira; (b) se a operação bancária poderia ou não ser efetuada por outros meios (caixa eletrônico, banco eletrônico, lotéricas, débito automático em conta, entre outros); (c) se a operação bancária deveria ser realizada no dia dos PODER JUDICIÁRIO fatos (prazo final para pagamento de boleto, por exemplo); (d) eventuais peculiaridades da data em que se deu o fato (dia de pagamento de funcionalismo, proximidades de feriados, etc.); (e) características do consumidor (idoso ou jovem, grau de instrução, gestante, com saúde debilitada, entre outros); (f) o efetivo tempo de espera; e (g) outras circunstâncias relevantes do caso concreto. (TJPR; ApCiv 1436083-1; Ponta Grossa; Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Carlos Henrique Licheski Klein; Julg. 16/03/2016; DJPR 12/05/2016; Pág. 120)

Veja-se que o autor alega que, em razão do ocorrido, faltou um período do seu trabalho, afetando diretamente na sua renda financeira. Não há comprovação, entretanto, de que isso, efetivamente, ocorrera.

Diante do exposto
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da inicial.

SEM custas e honorários advocatícios nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz de Direito – Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.